Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 20, §1o, DA LEI 7.716/1989. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA BUSCA DOMICILIAR. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO DELITO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. POSTERIOR INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados constantes em equipamentos eletrônicos apreendidos (hard disk de computador e tablet) por ocasião da busca realizada no estúdio de tatuagem do investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 20, §1o, da Lei 7.716/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a quebra de sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos, considerando a necessidade de obtenção de provas para a investigação do crime de divulgação de ideologia nazista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade policial representou pela busca domiciliar e apreensão de instrumentos e objetos relacionados ao fato investigado, conforme previsão do artigo 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação, destacando a necessidade de acesso aos dados armazenados nos equipamentos eletrônicos apreendidos para a obtenção de elementos de convicção, conforme artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal.
5. A busca e apreensão foi autorizada judicialmente, mas o Juízo reclamado foi omisso quanto ao pedido de acesso aos dados dos objetos apreendidos. Reiterado o pedido pelo Ministério Público, este foi indeferido, sob o argumento de ausência de modificação do contexto fático-jurídico.
6. Revela-se inidôneo o fundamento de ausência de modificação do contexto fático-jurídico a ensejar a reavaliação da medida se esta sequer foi anteriormente apreciada pelo Juízo reclamado.
7. A apreensão dos objetos é legítima, porquanto em conformidade com o artigo 240, §1o, “d”, do Código de Processo Penal, sendo contraditório não autorizar o acesso aos dados dos objetos apreendidos, além de tornar ineficaz a apreensão realizada.
8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autorização da busca e apreensão pressupõe o acesso aos dados dos objetos eletrônicos apreendidos.
9. Demonstrada a justa causa para o acesso aos dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos, sobretudo diante dos indícios da prática delitiva, considerando os objetos encontrados no estúdio de tatuagem e a vinculação do suspeito à ideologia nazista, deve ser deferido o pedido de quebra de sigilo de dados.
IV. DISPOSITIVO
Reclamação criminal admitida e julgada procedente.